Tribunal: TJMT
Processo: 0025419-54.2016.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025419-54.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO MARCOS DA SILVA - CPF: 654.446.801-06 (APELANTE), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), HUDSON NAZARIO SANTANA - CPF: 018.354.851-54 (APELANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0025419-54.2016.8.11.0042

APELANTE: SEBASTIAO MARCOS DA SILVA, HUDSON NAZARIO SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – MONITORAÇÃO REALIZADA PELA EQUIPE DE INTELIGÊNCIA – ATOS DE COMÉRCIO PRESENCIADOS – APREENSÃO DE DROGAS DE NATUREZAS DIVERSAS E DINHEIRO – RELATÓRIO ELABORADO POR INVESTIGADORES DE POLÍCIA QUE FIZERAM DILIGÊNCIA NA VIZINHANÇA DO RÉU – DEPOIMENTOS SEGUROS/COERENTES DOS AGENTES POLICIAIS – CONTEXTO DAS APREENSÕES – PROVAS SUFICIENTES –
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – AGENTE QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – VEDADO O USO DE AÇÃO PENAL EM CURSO – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE – PRECEDENTES DO STF E STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam a responsabilidade criminal imputada ao réu.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado, a minorante deve ser reconhecida em favor do agente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por HUDSON NAZARIO SANTANA, contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A Defesa requer a absolvição do réu, sustentando que:
a)

“nenhuma porção de drogas fora encontrada com o Apelante, nem em seu veículo”
;
b)

“o policial da inteligência [Cleber de Souza Ferreira], em seu testemunho em sede policial, não confirma com exatidão se existia o comércio de entorpecente”
, sobretudo porque
“em seus relatos não tem (...) visualização de comércio de entorpecente”
;
c)
as declarações dos investigadores de polícia, Joilson e Suzan, também não comprovam a traficância imputada, porquanto as pessoas por eles entrevistadas apenas disseram que
“ouviram dizer”
ter o réu envolvimento com o tráfico;
d)
o apelante possui predicados pessoais favoráveis,
“razão pela qual deve-se ser levado em relevância as suas narrativas”
.

Subsidiariamente, almeja o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, visto que o apelante preenche os requisitos legais.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

Em segundo grau, foi homologada a desistência do recurso do corréu Sebastião Marcos da Silva.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Segundo consta no caderno policial, policiais do 24º Batalhão de Inteligência receberam várias denúncias contra Sebastião e Hudson, que davam conta que ambos praticavam o comércio ilegal de drogas em frente ao ‘Bar das Mangueiras’, localizado na rua V2 do Distrito Industrial.

Diante da informação os policiais passaram a monitorar os indivíduos à distância e testemunharam os denunciados entrando em contato com usuários de entorpecentes, se dirigindo próximo a um veículo Fiat Palio, pegando drogas e retornando para entregá-las aos usuários e recebiam dinheiro por isso, ou seja, testemunharam a venda de entorpecentes.

Por isso, a equipe de inteligência acionou a guarnição militar e indicou os lugares em que estavam as drogas, bem como identificou os suspeitos, assim os milicianos fizeram a abordagem e revista tendo encontrado com os suspeitos a quantia de R$ 205,80 (duzentos e cinco reais e oitenta centavos) em notas trocadas, conforme termo de apreensão fl.19.

Ainda, após buscas nos arredores, lograram os policiais em encontrar os entorpecentes em cima do pneu do Fiat Palio o qual os denunciados se dirigiam constantemente para buscar droga, ainda, com a ajuda da inteligência, encontraram drogas em uma árvore perto do “bar mangueiras” e em uma construção ao lado do mercado “bom jesus”, locais estes descobertos durante o monitoramento”

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos Periciais, que atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultados positivos para cocaína [9 porções, pesando 9,51g] e maconha [2 porções, que pesaram 30,56g].

Na fase do inquérito, o policial Cleber de Souza Ferreira, que integrava a equipe de Inteligência da Polícia Militar, narrou que, após receber denúncias anônimas de que um indivíduo, que estava em um veículo Fiat Palio Cinza [de propriedade do réu], estaria vendendo drogas em frente ao “Bar das Mangueiras”, foi até o local indicado, e, em monitoração,
observou
o apelante [e o corréu Sebastião], por várias vezes, manter contato com usuários e, em seguida, se deslocar ao seu carro, pegar algo e retornar onde estavam os usuários, os quais lhe repassavam dinheiro. Revelou que, diante desses elementos, acionou a guarnição da polícia militar, que, lá estando, encontraram drogas nos locais por ele indicado:

“[...] a equipe de inteligência, sob comando do depoente, do 24º BPM recebeu ‘várias’ denúncias de que um indivíduo em um FIAT PALIO CINZA estaria comercializando entorpecentes em frente ao Bar conhecido como ‘BAR DAS MANGUEIRAS’, (...) que assim sendo, a
citada equipe fez um monitoramento dos suspeitos SOMENTE NESTA DATA
,
sendo que ‘várias vezes’ os suspeitos SEBASTIÃO E HUDSON foram vistos mantendo contato com usuários de entorpecentes
.
Depois, iam em locais próximos de onde o FIAT PALIO estava estacionado e pegavam algo, passando aos usuários e pegavam dinheiro; Que por várias vezes os suspeitos fizeram contagem de dinheiro que havia em suas mãos
. Inclusive, o suspeito SEBASTIÃO foi visto indo até uma banca de vendas de CD e DVD para trocar dinheiro para poder passar troco aos “clientes”;
Que diante de tais observações o depoente acionou a guarnição do SGTO PM SÉRGIO que se fez presente para abordagem, encontrando DINHEIRO COM OS SUSPEITOS e os entorpecentes nos locais apontados pela equipe do depoente como sendo os locais onde a DUPLA se revezava para pegar a substância comercializada
; INQUIRIDO SOBRE OS USUÁRIOS, SOBRE O ENCAMINHAMENTO DO VEÍCULO, SOBRE ESTAS REITERADAS DENÚNCIAS E SUAS DATAS, SOBRE MATERIAL PRODUZIDO PELA INTELIGÊNCIA, respondeu QUE:
como estavam aguardando para identificar todos os locais onde iam pegavam a droga para entregar ao usuário, não houve tempo até a chegada da guarnição, pois os usuários já haviam deixado o local bem antes
. O veículo estava parado e não sabe se a droga vinha sendo comercializado... 'porque aprendeu que o carro que fica no inquérito teria que ter um compartimento que caracterizasse que ele estivesse sendo usado para carregar a droga'. As denúncias vêm desde o ano passado, do mês de outubro. Não pode informar neste momento sobre muita coisa, mas tem 'ordem de busca e informações no local', ocorridos no ano passado, onde não ficou muito caracterizado o movimento dos suspeitos em função do grande movimento naquele local; Que quando estava trabalhando

no ostensivo abordou, naquele local, os mesmos dois conduzidos; Que sobre filmagens e etc, hoje fez com seu celular que está descarregado neste momento. Não há detalhes porque o aparelho é limitado.
Mas acredita que seu depoimento e a localização do entorpecente conforme

observou a movimentação do suspeito seja uma boa prova provisória de que eles estava fazendo comércio no local
[...].”

Na delegacia, o policial militar Sérgio Denis Corrêa, responsável pela localização de parte da droga no pneu do carro do apelante, declarou ter sido acionado pela equipe de inteligência após esta ter presenciado atos de comércios pelo réu. Disse que, ao chegar no local, a equipe de inteligência apontou onde as drogas estariam escondidas, inclusive no carro do apelante:

“[...] a 'equipe de inteligência' do 24° BPM recebeu 'várias' denúncias de que um indivíduo em um FIAT PALIO CINCZA estaria comercializando entorpecentes em frente ao Bar conhecido como 'BAR MANGUEIRAS', situado na Av. v-2, defronte ao mercado Bom Jesus, Jardim Industriário. II; Que assim sendo, a citada equipe fez um monitoramento dos suspeitos, sendo que 'várias vezes' os suspeitos SEBASTIÃO E HUDSON foram vistos mantendo contato como usuários de entorpecentes. Depois, iam em locais próximo de onde o FIAT PALIO estava estacionado e pegavam algo, passando aos usuários e pegavam dinheiro; Que por várias vezes os suspeitos fizeram contagem de dinheiro que havia em suas mãos. Inclusive o suspeito SEBASTIÃO foi visto indo até uma banca de vendas de CD e DVD para trocar dinheiro para poder passar troco aos 'clientes';
Que diante de tais observações,
a equipe fez contato com a guarnição do depoente
e relatou os possíveis locais onde estariam guardadas as drogas, sendo que fizeram a abordagem e busca pessoal. Com os suspeitos estava todo o dinheiro em cédulas trocadas e as buscas nos locais informados pela equipe de inteligência localizaram UMA PEDRA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA QUE ESTAVA NO PNEU DO VEÍCULO. LOCALIZARAM MAIS DUAS PEDRAS DA MESMA SUBSTÂNCIA EM UMA ÁRVORE QUE FICA AO LADO AO 'BAR MANGUEIRAS. LOCALIZARAM MAIS SEIS PEDRAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE E DUAS PORÇÕES DE MACONHA EM UMA CONSTRUÇÃO AO LADO DO MERCADO BOM JESUS
[...].”

Após determinação do delegado, os investigadores de polícia, Suzan Ranieri Arantes e Joilson de Figueiredo, em entrevistas com a genitora e os vizinhos do apelante, colheram as seguintes informações [em 20.9.2016]:

“(...) encontramos os seguintes relatos sobre Hudson (...), apuramos em conversa com a mãe que trabalhou por três anos na TRAEL e estava desempregado desde marco de 2016, estava trabalhando apenas com bicos, pois teria que pagar as prestações do carro que é financiado. Os vizinhos informaram que nunca viram nada de suspeito por parte de Hudson,
mas que já ouviram muito falar que ele tem envolvimento com o tráfico de entorpecentes
(...). Diante diligências feitas por esta equipe de investigadores (...), pudemos concluir que o suspeito HUDSON, supostamente, há indícios de que faz o comércio ilícito de entorpecentes.”

Na fase judicial, foram ouvidos Sérgio Denis Correa [policial militar], Suzan Ranieri Arantes [investigadora de polícia], Joilson de Figueiredo [investigador de polícia], Humberto Gonçalves de Magalhães, Lindomar Puquiviqui e Luã Bruno De Almeida Ayof [testemunhas de defesa], como também interrogados os réus.

Os agentes públicos ratificaram integralmente as informações colhidas no inquérito policial.

A testemunha Humberto disse ter o réu instalado um ar condicionado em sua residência no dia 12 de agosto [não se recordou do ano], tendo sua esposa acompanhado e pagado o serviço, pois estava trabalhando fora naquela data.

A testemunha Luã revelou que estava com o réu no momento em que ele foi abordado, mas não viu o local em que os policiais encontraram os entorpecentes, pois estava de costas.

A testemunha Lindomar abonou a conduta social do réu.

O apelante negou tanto a traficância quanto a propriedade dos entorpecentes, dizendo que nenhuma das porções estavam em seu poder ou em seu veículo.

Não obstante a irresignação da Defesa, os elementos de convicção coligidos aos autos – nas duas fases procedimentais – não deixam margem de dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao apelante, conforme, aliás,
bem salientado na sentença hostilizada,
cujos fundamentos também integro,
per relationem
, como razões de decidir, em virtude do exaurimento da matéria:

“A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de fl. 24 e em seguida pelos laudos de constatação (fl. 27) e toxicológico definitivo (fls. 48/49), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de cocaína e maconha (...).

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O réu HUDSON NAZÁRIO SANTANA quando foi interrogado em juízo afirmou o seguinte: “(...)
como que era isso HUDSON? Você era sócio do MARCOS? Ele trabalhava com ar condicionado?
Eu era ajudante dele;
Vocês foram nesse bairro mesmo? Que bairro era?
Nova Esperança; e
instalaram o ar?
instalamos;
quantos aparelhos de ar?
Um só;
e aí?
Saíram do local e foram... nós fomos lá fazer um lanche aí nisso, tinha dado uns 15min, a polícia abordou a gente;
o senhor e o MARCOS?
Sinalizou positivamente com a cabeça;
e foi feito revista?
Sim;
foi encontrado só o dinheiro?
Só o dinheiro;
e era do que esse dinheiro?
O dinheiro era o pagamento do serviço nosso;
do senhor era quanto?
Meu era 50 (cinquenta), aí eu tinha pagado o lanche e tava com 45 (quarenta e cinco) no bolso;
com o MARCOS o senhor sabe quanto tinha?
Ele tava com 200 (duzentos) porque foi 250 (duzentos e cinquenta) que nós cobramos;
e essa droga? Onde foi que a polícia encontrou? O senhor sabe?
Perto ali;
o senhor viu a polícia procurando ali?
Eu não vi que eu tava de costas;
e esse Fiat Palio de quem é?
É meu;
a polícia falou que encontrou em cima do pneu do palio. Não tem nada disso?
Não;
não encontrou nenhum entorpecente?
não encontrou nada dentro do carro, só falou que encontrou fora, mas...;
a polícia alega aqui que em diligências já estava monitorando o senhor e o SEBASTIÃO. O senhor estava há muito tempo ali perto desse Bar das Mangueira?
Isso;
fazia muito tempo que vocês estavam lá?
Não, fazia uns 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) minutos que eu tinha comprado um lanche;
qual é a sua profissão?
Eu sou marceneiro;
e você está trabalhando onde?
Com o meu pai na transportadora;
você mora na casa do seu pai?
Eu moro com meu pai;
você já respondeu processo?
Não;
nunca?
Não;
o SEBASTIÃO, você tinha amizade com ele há muito tempo?
Só ali do bairro mesmo. Perguntas do Ministério Público:
nenhum desses entorpecentes era de vocês?
Não; os policiais que fizeram a prisão,
o senhor conhecia eles?
Não conhecia, só de vista que eles passavam lá na rua e eu via eles dentro da viatura. Perguntas da Defesa do réu HUDSON:
como procedeu a abordagem?
Primeiro chegou a militar e abordou a gente, abordagem normal, revistou a gente tudinho e não achou nada, daí veio dois policiais do outro lado da avenida correndo e aí que pegou esse outro menino lá, o Luan, aí levou ele do outro lado que fica o supermercado lá da avenida. De onde a gente tava, da barraquinha, até o mercado, dá uns 200m (duzentos metros), aí abordou ele lá achou mais droga com ele lá e trouxe;
às fls. 46. Esse aqui é o Luan?
Sim;
você viu o Luan machucado, agredido?
Ele foi agredido na nossa frente;
mas ele veio com quem?
Com os dois polícias;
você sabe o nome dos policiais?
Não sei;
você disse que não viu onde acharam a droga?
Não, achou mais droga lá do outro lado do mercado;
que horas, mais ou menos, que aconteceu isso?
Foi umas 3h;
você parou o carro onde ali? Na própria rua ou colocou pra dentro, no canteiro?
Na rua de trás na rua de chão, porque tem a rua de chão e a de asfalto, aí passa a avenida (...);
o seu carro estava aberto ou fechado?
Fechado
; foi você que indicou para eles irem no seu carro?
Não, porque tava próximo a nós na barraquinha; s
ó estava você e o SEBASTIÃO?
Isso;
mas de onde você conhecia ele?
Lá do meu bairro, eu moro lá tem mais de 22 (vinte e dois) anos;
vocês são usuários de entorpecente?
Não. Perguntas da Defesa do réu SEBASTIÃO:
o que o senhor SEBASTIÃO estava fazendo com o senhor naquele dia?
É que ele que é o técnico, eu tava ajudando ele a instalar o ar;
e de quem é o carro?
Meu;
o senhor colocava os equipamentos de manutenção no carro? Foi apreendido equipamentos aquele dia? O senhor lembra?
Não tinha, porque onde nós fizemos era de frente para a minha casa, a instalação do ar;
era a primeira vez que o senhor fazia esse tipo de serviço?
Eu tava fazendo um bico com ele, que eu tava recebendo o seguro desemprego;
e esse dinheiro que foi apreendido? Estava com o senhor com o SEBASTIÃO?
Comigo foi apreendido R$45,00 (quarenta e cinco reais) com ele eu não sei, mas tinha mais (...)” CDROM/Fase Judicial – fl. 217).

Em seu interrogatório judicial, o réu SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA declarou o seguinte: “(...)
é verdade isso?
Os depoimentos, sim;
os depoimentos de vocês
? Sim;
então vocês não estavam vendendo droga?
Não estávamos vendendo droga, foi encontrado dinheiro como nós falamos, eu tenho curso de refrigeração, aí eu tava fazendo a instalação de ar, a parte elétrica que eu fazia e o HUDSON como tinha carro ele trabalhava comigo como ajudante, eu não tava com carro. Aí eu cobrava R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) e eu pagava R$ 50,00 (cinquenta reais) para ele como ajudante, mais gasolina e almoço, essas despesas eram comigo certo!; urrum! Aí nesse dia a gente tinha acabado de fazer a instalação de um ar, fizemos na parte da amanhã, aí paramos, almoçamos e depois a gente tava comendo, porque tinha uma outra para fazer a tarde, uma outra instalação, aí nós tava parado num certo lugar aí; aí fomos abordados, aí comigo encontraram R$160,00 (cento e sessenta reais) e com o HUDSON R$40,00 (quarenta reais) que deu esses R$105,00 (cento e cinco reais) (sic), porque eu já tinha pago pra ele, tinha gastado com gasolina e sobrou esse dinheiro. Aí eles pegaram e falaram que disse que nós tava vendendo. Aí tinha um outro guri que tava com nós, eles bateram até no guri, não levaram ele preso até, porque depois nós ficamos sabendo que eles bateram no guri, levaram nós preso e depois bateram no guri, aí nós ficamos preso lá, aí fomos solto por ‘habeas corpus’, porque não deu fiança nada porque nós tinha passagem, eu tinha passagem por receptação e o HUDSON por porte de arma, aí por isso, que no dia da custódia nós ficamos preso. No meu deu no segundo ‘habeas corpus’, eu e ele. Aí nós tava tudo solto, aí tinha marcado essa audiência aí para o dia 11, aí quando tava com o meu advogado, ele até argumentou porque não prenderam os usuários que falam no depoimento que tinha usuário que tava comprando droga, por que não prenderam; tá!
Mas deixa eu perguntar uma coisa para o senhor? Nesse dia o senhor estava instalando ar condicionado?
Sim;
mas o senhor foi lá no tal ‘Bar das Mangueiras’?
Não é no ‘Bar das Mangueiras’, é num bar na esquina e nós tava na frente dele onde tem uma barraca de salgado, em frente ao mercado Bom Jesus;
então o senhor não estava exatamente no bar, estava na barraca de salgado?
Isso;
que fica onde? Do lado, em frente?
Em frente, porque o bar fica na esquina e na frente assim é o salgado;
o senhor estava sentado comendo salgado?
Nós tava comendo salgado, parado no carro do guri;
vocês estavam no carro?
Parado do lado do carro;
quanto tempo vocês ficaram parados ali?
Nós ficamos parados uns 30/40min (trinta/quarenta minutos);
chegou a passar algum carro que vocês foram até lá para conversar?
Não;
não ocorreu nada disso?
Não;
tá certo! Esse carro dele era qual carro?
O Palio;
é esse Palio?
Esse Palio ainda tá preso;
e foi encontrado alguma droga em cima do pneu desse carro?
Não, que eu vi não foi encontrado nada. Aí só acharam, que nós vimos que acharam, que nós podia olhar, eu dei uma olhada e eu vi que eles acharam na mangueira e do outro lado da rua, que eles mesmo cita, do outro lado da rua na construção é que acharam droga;
mas, no carro, no pneu do carro não tinha nada?
Não, não tinha nada, como ia ter no pneu se anda com o carro;
porque segundo eles, vocês estavam ali para vender droga e deixaram a droga ali para vender para quem passasse.
Então, nós não tava vendendo;
então não tinha nada no carro?
Aí que falaram que essa droga era nossa;
o senhor conhece esses policiais?
Não, eu não conheço;
o senhor já teve algum problema com a justiça em Cuiabá? Já foi preso ou alguma vez lá?
Não, eu fui preso nessa receptação, mas não em Cuiabá foi lá em VG, porque eu comprei uma moto e depois eu consultei ela que tava com o documento atrasado e tudo, e eu achei até que era esse o depoimento, aí depois eu falei que comprei a moto e deu uma fiança, eu saí;
mas o senhor criou problema com algum policial por causa disso?
Não;
e o HUDSON?
Também não;
o senhor conhece o PM Sérgio Denis Correa
? Não;
e o PM Cleber de Souza Ferreira?
Também não;
Evangelista?
Não, eu não conheço nenhum policial ali em Cuiabá;
então porque o senhor acha que eles iam inventar essa situação do senhor?
Eu não sei, porque foi abordado...;
ou ligar essa droga que estava na árvore ou na construção com o senhor?
Porque eu fiquei sabendo, depois que nós saímos, que ali tinha, abaixo, num outro bar, nesse bar que tinham negócio que vendia droga, que isso nós procuramos informar, mas nós não mexia com droga;
nem usavam?
Nem uso, eu não uso nenhum tipo de droga;
e o senhor não sabe dizer porque imputaram isso para vocês?
Eu não sei, porque pegaram nós. Quando abordaram nós, chegou a polícia, nós tava parado conversando e mandou nos revistar normal. Isso é normal né, revistaram aí já vieram dois caras do outro lado;
vocês estavam perto do carro, comendo salgado?
Isso, comendo salgado e esperando a ligação, que eu tinha ligado que era para instalar esse outro ar condicionado;
alguém ligou para vocês no celular durante a abordagem?
Não, durante não ligou ninguém; é!
Porque fala aqui que eles chegaram a ver vocês entregando droga, pegando dinheiro
. Isso falaram mesmo, mais nosso advogado falou, argumentou: “como que vai chegar entregando droga, por que não prenderam?’ eles falam que nem testemunha teve pra nós, para prender nós. Aí até que eu argumentei quando eu fui na audiência de custódia que o juiz perguntou se eu achava, concordava com a decisão, porque nós ficamos preso por causa da receptação, e eu peguei e falei: ‘eu não concordo, porque nós tava trabalhando, eu tava trabalhando, eu tenho conta pra pagar e tudo mais, e ficar preso por uma coisa que não devo’. Eu quero saber porque não levaram preso também essa outra pessoa que falaram que bateram no guri;
o menor?
Não, não era ‘de menor’, não; e
ele tava lá comendo salgado junto com vocês?
É;
encostado no carro junto com vocês?
Junto com nós, conversando (...)” CD-ROM/Fase Judicial – fl. 237/238).

A testemunha PM SÉRGIO DENIS CORREA no curso da instrução probatória relatou: “(...)
o senhor se recorda de ter sido chamado?
O fato ocorreu em 12.08.2016. Sim;
como é que foi?
Nós estávamos em rondas e a inteligência entrou em contato informando sobre esses suspeitos que estariam praticando o comércio de entorpecentes, e falou todas as... o local em que eles deixavam a droga: do outro lado, num barracão, do outro lado da rua, porque eles estavam em frente, debaixo de uma mangueira e debaixo assim da roda do veículo deles, inclusive, foi eu que achei isso daí, e ao lado de um muro, debaixo de entulho;
isso foi informação da inteligência?
Isso;
esse veículo era um Palio, um Fiat?
Sim;
aí vocês foram até lá?
Aí nós fizemos a abordagem e, de imediato, chegou a inteligência;
só estavam os dois na hora da abordagem?
Não, senhor. Aí nós fizemos a abordagem em todos, foi encontrado valores né, aí foi feita a revista do carro, eu encontrei na roda do veículo, perto da caixa de ar ali, uma porção de entorpecente;
o senhor lembra que tipo de entorpecente era?
Ah! Era pedra né. Aí o colega que era motorista, o Cabo Neves, foi informado que do outro lado eles estavam pegando droga e lá achou também, e o pessoal já tinha se deslocado para o outro lado e encontrou mais droga; aí diante do fato demos ordem de prisão e levamos para a Delegacia;
levaram presos só os dois?
É porque, segundo a equipe de inteligência, só os dois que estavam praticando;
falaram o nome dos dois
? Não, não falou; e
como vocês identificaram eles?
Porque de imediato chegou a inteligência e identificou os dois né;
e esse veículo Palio tem ligação com algum deles?
Se não me engano, é do cidadão (indicando o réu Hudson) que é o veículo, ele estava ao lado do veículo né. Perguntas do Ministério Público:
então foi a inteligência que informou o local?
Foi a inteligência;
e eles relataram que eles observaram eles retirando droga desses locais?
Sim, sim;
algum deles aparentava estar sob o efeito de droga?
Não;
quando vocês fizeram a abordagem deles, o que eles disseram?
Não, não falaram nada. Perguntas da Defesa do réu HUDSON:
vocês chegaram a liberar algum rapaz?
Foi feito a revista e, inclusive, não foi encontrado nada, só com eles que encontramos valores, e no veículo é que foi encontrado a droga, no veículo e nos locais indicados pela inteligência (...). Perguntas da Defesa do réu SEBASTIÃO:
inteligência de onde?
O 24º Batalhão da Polícia Militar;
a droga foi encontrada dentro da roda? Como assim?
Se não me engano, foi encontrado na roda de trás do lado direito;
e tava lá em cima, assim, se andasse caía?
Eles estavam parados ali doutor; não, sim! Se andasse a droga caía. Só isso que eu quero saber. Com certeza né (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – fl. 218).

Em juízo, a testemunha IPC SUZAN RANIERI ARANTES declarou o seguinte: “(...)
a senhora se recorda de cumprir uma ordem de serviço da autoridade policial para investigar os indivíduos HUDSON NAZÁRIO SANTANA e SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA, conhecido como “Tião, Marcos”, com o tráfico de entorpecentes, no Jardim Industriário II?
Sim;
o que a senhora se recorda?
Vocês
elaboraram um relatório?
A gente fez algumas diligências na região, conversamos com a vizinhança, fomos aos endereços;
dos dois?
Dos dois. E conversamos com mãe do HUDSON, e me lembro muito bem. Já o SEBASTIÃO, a gente não conseguiu localizar, mesmo com as pesquisas a gente não conseguiu localizar, o endereço era inexistente, não se achava, o nome, na região, ninguém conhecia, não sabia dar notícia, então a gente, com relação a ele esperou novas informações ou que viesse outro pedido para a gente tentar uma nova...;
ninguém conhecia ele no Jardim Industriário II?
Todo mundo que nós conseguimos conversar, que nós falamos na vizinhança o endereço que dava, a gente achava a rua, mas não achava o número, batemos em várias residências e não encontramos, ninguém soube dizer se conhecia ele;
e aí o que vocês colheram?
Em relação ao SEBASTIÃO a gente não conseguiu colher nada;
e do HUDSON?
Já do HUDSON as pessoas com as quais nós falamos disseram que nunca tinham visto nada, mas que sempre ouviam que ele tinha envolvimento: ‘Ah! Eu nunca vi, mas já ouvi falar...’;
envolvimento com o que
? Com o tráfico de drogas;
mas obtiveram informação do HUDSON se ele tinha trabalho lícito?
Ele, na época, estava desempregado, desde março de 2016, ele tinha trabalhado numa empresa, e de acordo com a mãe dele, ele estava fazendo bicos, porque ele tinha comprado um carro e tinha que pagar as prestações desse carro. Perguntas do Ministério Público:
e as pessoas falaram se os dois andavam juntos?
Sim, sim, as pessoas falavam que os dois andavam juntos, todo mundo dizia que via os dois andando juntos;
falaram se os dois tinham alguma atividade, que trabalhavam juntos?
Eu não me lembro disso, não me recordo;
as pessoas indicavam que eles se envolviam com o tráfico, mas era de ouvir dizer?
É, ninguém viu, todo mundo: ‘ah! Eu nunca vi, mas todo mundo fala’ e como os dois estavam presos, a gente não podia constatar nenhuma atividade;
deram algum detalhe?

Se era tráfico de boca de fumo, se eles iam a algum lugar?
Não, que eles andavam juntos e que estavam envolvidos com o tráfico, ninguém soube dar detalhe nenhum (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – fl. 219).

A testemunha IPC JOILSON DE FIGUEIREDO em depoimento judicial afirmou: “(...)
o senhor se recorda de ter cumprido uma ordem de serviço da autoridade policial e ter procedido investigações no bairro Jardim Industriário buscando informações de SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA e HUDSON NAZÁRIO SANTANA têm envolvimento com o tráfico de entorpecentes na região do bairro?

Você sabe dizer alguma coisa dessa investigação?
Eu me lembro da investigação. Na época, eles estavam presos, se não me engano, nós conservamos com a mãe de um deles;
lá no Jardim Industriário?
Isso, no Jardim Industriário, e o outro, nós não conseguimos achar o endereço, não batia, não tinha quadra, não tinha o número da casa;
e o pessoal não conhecia também?
Não conhecia; certo! Não sabia. Aí a mãe de um deles disse que ele estava desempregado, tinha saído de uma empresa lá e tal e que fazia alguns bicos. Alguns vizinhos falaram alguma coisa de que escutam falar, mas ninguém tinha certeza, nunca tinham visto nada né;
falar o que?
Que tinham envolvimento com tráfico, com entorpecente né;
isso daqueles que vocês encontraram a mãe, que eu acho que é o HUDSON, no caso
. Isso, eu acho que sim, mas só falaram de ouvir outros, ninguém falou: ‘eu vi’, simplesmente falaram que eles ouvem;
só ouviram dizer?
Isso, ninguém disse que presenciou (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – fl. 220).

As testemunhas arroladas pela Defesa do réu HUDSON, ao serem ouvidas em juízo, declaram o quanto segue:

Testemunha HUMBERTO GONÇALVES DE MAGALHÃES: “(...)
o senhor conhece o SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA? Não, senhor; o senhor conhece o HUDSON NAZÁRIO SANTANA?
Conheço sim, senhor;
conhece o HUDSON de onde
? Ele é meu vizinho, né; que
bairro?
Jardim Industriário II;
o senhor é comerciante ou não?
eu sou eletricista;
o HUDSON trabalha com o que?
Hoje ele trabalha com o pai dele, parece;
a prisão do HUDSON ocorreu em 12.08.2016. O senhor soube da prisão dele?
Eu soube um dia depois da prisão dele; tá!
Qual foi a reação do senhor quando soube da prisão dele?
Eu não sei dizer, porque...;
o senhor ficou normal ou ficou assustado?
Eu fiquei assustado né, porque é uma pessoa...;
uma pessoa o que?
Uma pessoa trabalhadora;
com o que ele trabalha
? Ele trabalhava na Tael, depois, ultimamente ele tava trabalhando com o pai dele;
não, naquela época ele estava trabalhando com o que? O senhor lembra?
Não, eu não tava sabendo não;
ele fez algum serviço na sua casa?
Fez, ele tava trabalhando de eletricista, de instalador de ar condicionado
; ele e quem? Sozinho?
Não, eu conheci só ele;
ele instalou algum ar lá na sua casa?
(sinalizou positivamente com a cabeça
); que dia?
No dia 12 de agosto;
de que ano?
De, agora eu não me lembro;
foi nesse ano? Nesse ano de 2017
? Eu não estou me lembrando agora, doutor, se foi nesse ano; ele instalou.
Só ele?
Ele, inclusive, falou pra mim que tinha instalado na (inaudível), aí eu paguei para ele instalar;
quanto o senhor pagou?
R$250,00 (duzentos e cinquenta reais);
quem que instalou o ar na casa do senhor foi ele?
Eu paguei foi para ele né, porque eu saí para o trabalho e dei para minha mulher para pagar. Aí parece que ele foi com outro rapaz lá;
o senhor sabe quem era esse outro rapaz?
Eu não sei, eu não conheci ele;
que horas que eles foram instalar esse ar lá? O senhor sabe? De manhã, à tarde o à noite?
Parece que foi na parte da tarde;
o senhor não tava em casa?
Não tava, eu tava trabalhando (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – fl. 221).

Testemunha LINDOMAR PUQUIVIQUI: “(...)
o senhor conhece o HUDSON há muito tempo? Sim; qual é a relação que o senhor tem com ele?
Eu frequento muito a casa dele, porque eu trabalho com o pai dele né;
o senhor trabalha onde?
Eu trabalho numa agência de cargas no São Matheus, a Via transportes de cargas;
e o pai dele trabalha com o que?
Ele tem uma agência de cargas;
o senhor é funcionário do pai dele
? Não, senhor, eu trabalho junto com eles, só presto serviço;
e o HUDSON trabalha com o que?
Com o pai dele;
há muito tempo que o HUDSON está nessa empresa?
Praticamente 08 (oito) ou 09 (nove) anos, por aí, que ele está acompanhando o pai dele para aprender o serviço;
o senhor soube que ele foi preso no dia 12.08.2016
? fiquei sabendo pelo pai dele;
nessa época ele já estava trabalhando com o pai?
Nessa época, já estava sim, senhor;
o que ele faz na empresa? O senhor sabe dizer?
Ele está praticamente aprendendo o ofício;
09 (nove) anos aprendendo?
De transportadora. É porque eu levei 16 (dezesseis) para aprender;
e aprendeu?
Graças a Deus (...);
o HUDSON está firme lá com o pai dele?
Sim, senhor;
o senhor sabe se o HUDSON faz uso de drogas?
Não, senhor, do tempo que eu frequentei, que eu frequento a casa deles, não;
o senhor conhece SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA
? Não, senhor (...)” (CDROM/Fase Judicial – fl. 222).

Testemunha LUÃ BRUNO DE ALMEIDA AYOFI: “(...)
no dia 12.08.2016, a polícia militar fez a abordagem do HUDSON e mais algumas pessoas no bairro jardim Industriário, perto do ‘Bar das Mangueiras’, o senhor estava lá junto nesse dia?
Tava;
o senhor estava junto com o HUDSON e o SEBASTIÃO?
Ah! Eles tava lá e eu cheguei bem na hora; o
senhor conhecia o HUDSON e o SEBASTIÃO?
Conhecia;
lá do bairro
? Sim;
e como foi a situação
?
Quando o senhor chegou a polícia já estava lá?
Não, eles tava lá os dois e eu cheguei, aí conversando lá, daí a polícia veio e abordou nós; certo!
E alegando que?
Ah! Abordou nós e ficou procurando droga né e não tava achando nada, daí nós tava na frente assim daí lá atrás é o bar né, daí eles ficou procurando lá e foi achando, mas com nós lá mesmo não tinha nada não;
você sabe dizer onde que a polícia achou esse entorpecente?
ah! eu não vi, porque nós tava algemado assim com a mão pra trás e eles acharam assim atrás de nós;
quando o senhor chegou lá o HUDSON e o SEBASTIÃO já estavam lá, não foi isso?
Já;
o HUDSON tem carro
? Tem;
que carro é
? Um Palio;
o carro tava lá
? Tava;
na hora que a polícia abordou vocês o HUDSON estava dentro ou fora do carro
? Tava fora, os dois;
encontraram droga no pneu do carro? Você sabe dizer?
Lá na hora não encontrou nada não. Perguntas da Defesa de HUDSON:
você sabe onde foi que a polícia encontrou droga?
Ah! Eu não tava nem olhando pra trás, porque nós tava assim de frente e o bar tava atrás de nós, eles ficaram andando lá e achou;
quantas viaturas eram
? Só uma;
só uma
? E dois policial;
militar ou civil
? Militar; eu vi pela fotografia que você estava escorrendo sangue,
você foi agredido
? Fui;
agrediram também o HUDSON?
Não, só eu;
só você?

Por que ele agrediu você
? Porque eu falei que não tinha nada e eles ficaram me batendo;
e por que você não foi preso com os dois?
Eu não sei;
tinha outros rapazes ali também, nas proximidades
? Não tinha ninguém na hora, acho que tinha mais um parece (...)” (CDROM/Fase Judicial – fl. 223).

Da conduta dos Réus SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA e HUDSON NAZÁRIO SANTANA:

Denota-se que ao serem interrogados em juízo, os acusados HUDSON e SEBASTIÃO negaram a propriedade do entorpecente apreendido, bem como qualquer envolvimento com a mercancia ilícita de drogas ou com o consumo de substância tóxica
.

De acordo com a versão sustentada por ambos os acusados, na data dos fatos haviam acabado de realizar a instalação de um aparelho de ar condicionado numa residência situada nas proximidades do bairro, recebendo em contraprestação a quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) pelo serviço.

Explicaram sobre o serviço, que o acusado SEBASTIÃO era o técnico, enquanto o corréu HUDSON prestava serviço de auxiliar, bem como que utilizavam o veículo Fiat/Palio de propriedade deste último (HUDSON).

Ainda narraram que após a conclusão do serviço de instalação do citado aparelho de ar condicionado foram até uma barraca de lanches que fica de frente ao “Bar das Mangueiras”, onde fizeram um lanche e permaneceram encostados no veículo por algum tempo, oportunidade em que foram abordados por uma guarnição da polícia militar, destacando que ao serem submetidos à revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder deles.

O réu HUDSON afirmou que tinha consigo R$45,00 (quarenta e cinco reais) dos R$ 50,00 (cinquenta reais) que recebeu pela prestação do serviço, já que tinha gastado R$5,00 (cinco reais) na compra de lanche. Já o codenunciado SEBASTIÃO afirmou que possuía R$160,00 (cento e sessenta), destacando que dos R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) que havia recebido pela prestação do serviço, repassou R$50,00 (cinquenta) para HUDSON, e com a quantia que lhe cabia, já havia gastado com combustível.

Explicaram os réus que os policiais militares realizaram buscas nas proximidades e lograram êxito em encontrar substância entorpecente no “Bar das Mangueiras” e numa construção situada na frente do local em que foram abordados, negando, contudo, que tenha sido localizado drogas no pneu do automóvel Fiat/Palio que pertencia ao corréu HUDSON.

Ainda, acrescentaram que no local havia outros indivíduos, destacando que um deles, identificado como Luã, apesar de estar conversando com eles, no momento da abordagem, sequer foi encaminhado à Delegacia de Polícia. Ressaltaram, ainda, que esse indivíduo foi agredido pelos militares.

Também afirmaram que não conhecem os policiais militares que participaram da ocorrência, não sabendo dizer o motivo pelo qual eles lhes imputaram a propriedade da droga. Nesse particular, o réu SEBASTIÃO sustentou que tomou conhecimento de que no outro bar situado nas proximidades, numa outra esquina, havia a mercancia de drogas.

Na Delegacia de Polícia, acompanhados pelo mesmo advogado Dr. Sebastião Moura da Silva - OAB/MT nº 2863, os acusados apresentaram versão semelhante para os fatos (fls. 13 e 15).

Todavia, nada mencionaram sobre essa terceira pessoa que estava na companhia deles no momento da abordagem e que não foi conduzida à Delegacia de Polícia.

Conquanto os acusados tenham negado a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como qualquer envolvimento com a traficância, as provas amealhadas nos autos convergem em sentido contrário
. Confira-se:

O policial militar SÉRGIO DENIS CORREA foi cauteloso em seu depoimento judicial, afirmando que sua guarnição foi chamada para dar apoio à equipe de inteligência, numa ocorrência de tráfico de drogas, ressaltando que assim que chegaram ao local indicado, os policiais da inteligência se juntaram a eles informando onde a droga estava escondida, bem como identificando os acusados como os traficantes.

Acrescentou que, de acordo com as informações repassadas pela equipe de inteligência, as drogas estavam acondicionadas num barracão situado do outro lado da rua, também sobre o pneu do veículo Fiat/palio de propriedade do réu HUDSON e ao lado de um muro, debaixo de entulhos, ressaltando que após diligenciarem nestes locais indicados, lograram êxito em apreender substância entorpecente. Destacou, inclusive, que foi ele próprio quem encontrou a droga acondicionada na roda do veículo pertencente ao réu HUDSON, especificando que a porção de “pedra” estava na roda de trás, do lado direito do citado automóvel.

Também afirmou que havia outros indivíduos no local dos fatos, ressaltando, porém, que somente os acusados foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia, porque somente eles foram identificados pela equipe de inteligência como responsáveis por estarem traficando drogas naquela localidade
.

Na Delegacia de Polícia referida testemunha relatou a ocorrência de forma pormenorizada, senão vejamos: (...)

Nesse mesmo sentido, o depoimento policial do PM CLEBER DE SOUZA FERREIRA (fl. 09) que embora tenha sido colhido na fase policial, corrobora a versão trazida pelo PM SÉRGIO DENIS CORREA em juízo, sob o crivo do contraditório
.

Não bastasse isso, os investigadores de polícia civil SUZAN RANIERI ARANTES e JOILSON DE FIGUEIREDO em diligências encetadas após os fatos obtiveram sucesso em apurar o envolvimento do réu HUDSON com a mercancia ilícita de drogas, conforme consignado no relatório policial juntado às fls. 84/86.

Consta do citado relatório que os vizinhos do acusado HUDSON, conquanto não tenha visualizado comportamento suspeito: “(...) já ouviram muito falar, que ele tem envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes (...)” – fl. 84
(sem destaque no original).

Aliás, as informações insertas no relatório policial em questão
foram integralmente ratificadas em juízo
, conforme se vê dos depoimentos acima transcritos, donde se extraí que a IPC SUZAN RANIERI ARANTES salientou que, a despeito de a investigação relativa ao réu SEBASTIÃO não ter apresentado resultados exitosos, os colaboradores ouvidos no curso da diligência informaram que os réus HUDSON e SEBASTIÃO sempre eram vistos juntos e que ambos tinham envolvimento com a mercancia ilícita de drogas
.

Como se vê, a versão policial é harmônica e incisiva em descrever que a abordagem dos réus não aconteceu de forma ocasional, mas fundada em denúncias preexistentes que, por sua vez, deram origem ao monitoramento prévio realizado pela equipe de inteligência do 24º Batalhão da Polícia Militar, no qual se apurou o envolvimento em conjunto dos réus com a mercancia de substância entorpecente, descrevendo, inclusive, o “modus operandi” utilizado, qual seja: a droga era escondida nas proximidades do local da abordagem, mais especificamente, numa construção que ficava de frente, bem como debaixo de entulhos e, ainda, no pneu do veículo Fiat/Palio de propriedade de HUDSON, e sempre que alguém se aproximava, os acusados iam até estes locais, pegavam algum objeto e o entregava para esses indivíduos, que, por sua vez, lhe repassavam dinheiro em troca
.

Registre-se que, de fato, o relato da equipe de inteligência restou confirmado, uma vez que nos locais informados foram apreendidas as porções de substância entorpecente descritas no termo de fls. 24
.

Ademais, em poder dos réus foram apreendidos R$205,00 (duzentos e cinco reais) em cédulas de pequeno valor, consoante o testemunho trazidos pelos policiais e comprovante de depósito à fl. 20.

Destarte, a negativa dos acusados se mostra contrária aos depoimentos dos policiais inquiridos em juízo e na fase investigativa, os quais lhes atribuíram tanto a propriedade de toda droga, como também confirmaram envolvimento deles com a traficância, descrevendo detalhadamente o “modus operandi” utilizado, conforme apurado em monitoramento da equipe de inteligência e confirmado no momento da abordagem polic
ial.

Cumpre assinalar que a versão dos acusados de que não eram os proprietários da droga apreendida ou de que não estavam no local comercializando substância entorpecente, não encontram respaldo em nenhum outro depoimento, restando isoladas no contexto probatório dos autos
.

Quanto aos depoimentos judiciais das demais testemunhas arroladas pela defesa do réu HUDSON destaco que, ao meu ver, que não corroboraram as teses defensivas.

Digo isso, porque a testemunha HUMBERTO GONÇALVES DE MAGALHÃES embora tenha afirmado ser eletricista, veio em juízo afirmar que contratou o réu HUDSON para instalação de um ar condicionado em sua residência sem lembrar a data exata, pagando pelo serviço a importância de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais). Consignou, ainda, que o serviço foi realizado no período da tarde e que foi acompanhado por sua esposa, porquanto não estava em sua residência.

Ora, não bastasse a testemunha HUMBERTO não saber especificar a data de execução de serviço na sua residência, de maneira a acreditar que aconteceu no mesmo dia da abordagem, referida testemunha disse ter contratado o réu HUDSON para a realização do serviço, quando na realidade, de acordo com o interrogatório dos próprios réus, HUDSON era apenas o ajudante e quem de fato era o ‘técnico’, ou seja, quem fazia a instalação do aparelho era o réu SEBASTIÃO.

Ademais, esse acusado SEBASTIÃO afirmou em juízo que o serviço foi realizado no período da manhã e não à tarde como afirmou a testemunha de defesa.

No mais, a testemunha LINDOMAR PUQUIVIQUI apenas trouxe informações abonatórias acerca da conduta social do réu HUDSON, não sabendo sequer especificar qual era o trabalho desse acusado à época dos fatos.

Ademais, disse que o réu permaneceu já tinha 09 (nove) anos tentando aprender o serviço da transportadora de seu pai.

Em relação a testemunha LUÃ que disse ter sido abordado na companhia dos réus, a própria testemunha ressaltou que durante a abordagem ficou de costas para os policiais e não viu o encontro das drogas, não se mostrando suficiente para suplantar a versão unânime policiais
: LUÃ BRUNO DE ALMEIDA AYOFI: “(...) você sabe dizer onde que a polícia achou esse entorpecente? ah! eu não vi, porque nós tava algemado assim com a mão pra trás e eles acharam assim atrás de nós (...)”.

Importa destacar ainda que muito embora os réus tenham afirmado nas duas oportunidades em que foram interrogados, que fizeram o serviço de instalação de um aparelho de ar condicionado, causa no mínimo estranheza que nem o termo de apreensão de fl. 24, tampouco o Boletim de Ocorrência (fls. 22/23), conste a apreensão de ferramentas utilizadas para esse tipo de serviço de instalação de ar condicionado
.

Nesse particular, destaco que a justificativa do réu HUDSON de que não havia ferramentas no veículo porque sua residência situava-se nas proximidades, se revela contraditória com a própria versão dele de que usava o automóvel para deslocar para fazer o serviço.

Não é demais rememorar que uma porção da droga estava acondicionada em cima do pneu desse automóvel pertencente ao réu HUDSON, afastando, pois, a possibilidade de ter sido armazenada por outra pessoa que não fossem os acusados, já que qualquer movimentação do veículo implicaria no descarte da droga
.

Aliado a isso, conquanto as porções de entorpecente tenham sido apreendidas em diversos locais, quais sejam: 01 (uma) no pneu do automóvel Fiat/Palio, 02 (duas) em uma árvore que fica ao lado do “Bar das Mangueiras” e 06 (seis) numa construção ao lado do mercado “Bom Jesus”, extrai-se do laudo de constatação de fls. 27, que todas as 09 (nove) porções possuíam as mesmas características e embalagens, senão vejamos: “(...) material de tonalidade amarelada na forma de pedras, acondicionadas no interior de um pedaço de plástico de cor branca, fechado por nó do mesmo
(...)” – fl. 27.

De fato, todas as contradições havidas nos interrogatórios dos acusados e nos depoimentos das testemunhas arroladas pela Defesa do réu HUDSON demonstram que as versões por eles apresentadas destoam da realidade e não merecem qualquer credibilidade.

Desse modo, repito, a negativa dos réus, seja quanto a propriedade das drogas apreendidas ou no tocante à mercancia ilícita, mostrasse totalmente isolada e divergente das provas amealhadas nos autos.

Insta consignar que é ônus dos réus provar as alegações feitas em suas defesas, sob pena de nenhum valor probatório se revestir a simples negativa de autoria.

Aliás, passa a viger a máxima contida no artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, portanto, cabe ao acusador provar fato constitutivo de sua pretensão punitiva e cabe à defesa fato impeditivo, modificativo ou excludente da pretensão punitiva do Estado.

Logo, se a droga apreendida não lhes pertenciam ou se não estavam naquele logradouro para fins de realizar a mercancia ilícita de drogas, é ônus da defesa, cabendo aos réus provarem que as coisas não são o que parecem ser.
(...)

Registre-se que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.
Desse modo, conclui-se que os depoimentos prestados pelos policiais militares e civis estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar os réus, como ocorre
in casu
.

Lembro que os depoimentos dos Policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. (...)

Diante disso e não havendo sequer informação de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos dos acusados, tivessem hostil prevenção contra eles ou quisessem indevidamente prejudicá-los, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Aliás, essa assertiva é corroborada pelos próprios réus que em seus interrogatórios afirmaram não conhecer nenhum dos policiais militares que participaram da ocorrência.

Convém ressaltar que a droga apreendida apresentou massa de aproximadamente 9,51g (nove gramas e cinquenta e um centigramas) de COCAÍNA, já fracionadas em 09 (nove) pequenas porções, e 02 (duas) porções de MACONHA, que pesou 30,56g (trinta gramas e cinquenta e seis centigramas), que aliado à apreensão da quantia de R$205,00(duzentos cinco reais) em notas de pequeno valor em poder dos réus, e aos depoimentos policiais apontando o envolvimento dos réus com a mercancia ilícita, inclusive, destacando que a abordagem não se deu ocasionalmente, mas sim fundada em denúncia prévia, que deu origem a monitoramento do Setor de Inteligência do 24º Batalhão da Polícia Militar, demonstram a finalidade mercantil
.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação dos denunciados HUDSON NAZÁRIO SANTANA e SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiram os núcleos do art. 33, “caput” da Lei de Drogas, no que se referem às condutas de trazer consigo e venderem drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Como visto, o juiz da causa esgotou todo o conjunto probatório, não deixando qualquer dúvida da traficância exercida pelo réu, razão pela qual apenas faço os seguintes reforços:

O apelante, em suma, afirmou que os entorpecentes não foram localizados em seu poder ou em seu veículo, mas “plantados” pelos agentes policiais.

Todavia, a abordagem do apelante não ocorreu de forma aleatória, mas durante monitoração dele pelo policial Cleber de Souza Ferreira [integrante da equipe de inteligência], que, após visualizar atos de comércio praticados pelo réu, acionou a guarnição da policial militar, composta pelo policial Sérgio Denis Corrêa, o qual encontrou as drogas exatamente nos locais onde a equipe disse que o apelante as estava escondendo.

Note-se que o réu, em Juízo, confirmou que logo após a abordagem feita pela guarnição da policial militar chegaram mais dois policiais [os quais eram da equipe da inteligência que estava monitorando ele], o que confirma a dinâmica narrada pelos agentes públicos.

Atente-se ainda que a conduta do apelante [vender drogas em porções individuais, buscando pequenas quantidades que estavam escondidas em locais diversos (carro, árvore e terreno)] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap. nº 130333/2016, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017).

Não obstante a negativa do réu quanto à propriedade dos entorpecentes, o policial militar Sérgio Denis Corrêa, categoricamente, afiançou [em Juízo] ter encontrado parte das substâncias no pneu do veículo dele.

Os investigadores de polícia Suzan Ranieri Arantes e Joilson de Figueiredo, também em Juízo, asseguraram que, em diligência no bairro do apelante, os vizinhos disseram que, embora não tenham presenciado, tinham conhecimento que o apelante era envolvido com o tráfico de drogas.

Assim, a autoria delitiva está consubstanciada nas declarações do policial Cleber de Souza Ferreira, colhidas na fase extrajudicial, que são corroboradas pelos depoimentos judiciais dos agentes públicos
Sérgio Denis Corrêa [PM], Suzan Ranieri Arantes e Joilson de Figueiredo [
investigadores de polícia].

Não merece prosperar a argumentação da Defesa de que deve ser estimada a versão dada pelo réu em detrimento das declarações firmes e coerentes dos policiais.

É firme o entendimento, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, de que os depoimentos dos agentes públicos possuem relevância probatória [TJMT, Enunciado Criminal nº 8], não podendo ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria feita pelo agente.

Na situação, não há aparente tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional deles.

Segundo entendimento deste Tribunal,
“o depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(N.U 1007577-97.2021.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 07/07/2021), o que não é o caso dos autos.

Logo,
“a mera alegação defensiva, por si só, não é suficiente para considerar que a droga foi "plantada" pelos policiais”
(TJMT, 1001001-20.2021.8.11.0055, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 30/03/2022).

Nesse contexto, as circunstâncias da prisão e a apreensão [em via pública] de drogas de naturezas diversas, somadas à prova oral produzida, levam à conclusão de que o apelante estava praticando o crime de tráfico de drogas, a ensejar a manutenção do édito condenatório.

Colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição do segundo apelante do crime de tráfico de drogas, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelas declarações (...) dos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.”
(N.U 0012249-88.2011.8.11.0042, Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 06/10/2022)

Noutra vertente, o juiz de origem não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado em favor do réu ao sopesar que ele registrava uma ação penal em curso:

“ele responde a outra ação penal pelo delito grave de roubo majorado (extrato anexo), revelando, destarte, que não faz jus ao aludido benefício”
.

Entretanto, o STF e o STJ alinharam seus posicionamentos a respeito do tema e consagraram o entendimento de que inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem elementos hábeis a demonstrar a dedicação às atividades criminosas para fins de afastar a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sob pena de violação ao art. 5º, LIV, da CF (princípio da presunção de não culpabilidade).

Nessa toada, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, o STJ fixou a seguinte tese:
“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
(STJ, REsp n. 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, 10/8/2022 - Tema 1.139).

Destarte, a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n° 11.343/2006 deve ser aplicada em favor do apelante, na fração máxima, por inexistir elementos que justifique patamar diverso.

Assim, aplicando-se a redução de 2/3, fica a pena definitiva redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime prisional aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Com essas considerações,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso para aplicar a minorante do tráfico privilegiado, readequando a pena do réu HUDSON NAZARIO SANTANA para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023